Tribunal: TJMT
Processo: 0001083-96.2019.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001083-96.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZIA CARDOSO PEREIRA GOMES - CPF: 141.866.161-91 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADA – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535, do CPC, será apresentada nos próprios autos, motivo pelo qual não há se falar em inépcia por ausência de atribuição de valor à causa.

2. Nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC, há necessidade da instauração da fase de liquidação por arbitramento, quando constatada a iliquidez da condenação e determinação no título executivo.

3. Na hipótese, o acórdão exequendo determinou a liquidação da sentença, com expressa menção quanto à necessidade de realização de perícia contábil para a apuração dos valores devidos individualmente.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por LUZIA CARDOSO PEREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 0001083-96.2019.811.0036, em trâmite na perante a Vara Única de Guiratinga, MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos, nos seguintes termos (ID. 146406423):

“
Vistos, etc.

MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
, devidamente qualificado, ingressou com os presentes embargos de execução, em face da embargada
LUZIA CARDOSO PEREIRA GOMES.

Narra a parte embargante que a execução principal (CI 60351) tem por título judicial ilíquido, visto que no Acordão do Egrégio Tribunal de Justiça resta determinado que os valores exatos serem apurado em liquidação de sentença, o que não aconteceu, de modo que pugnam pela realização de cálculos periciais.

A parte embargada apresentou impugnação.

A parte embargada pugnou pelo julgamento antecipado.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

1) DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

ANTECIPO O JULGAMENTO DO MÉRITO
nos termos do artigo 355, I, do CPC, mesmo que a matéria controversa seja de fato e direito, visto que pela convicção deste Juízo é desnecessário a produção de outras provas.

Uma vez que não há preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento do mérito.

2) DO MÉRITO.

O Município embargante asseverou pela necessidade de perícia contábil para realização de liquidação da sentença.

Em breve análise dos autos, de fato, averígua-se procedência no pleito da parte embargante, uma vez que clarividente as determinações emanadas no acórdão do recurso de apelação n. 112028/2011.

Assim, imprescindível a procedibilidade prevista no art. 510 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a procedência parcial dos presentes embargos para determinar a realização de liquidação de sentença nos autos executivos principal.

Decido.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DETERMINAR
a realização de liquidação de sentença nos autos n. 0002425-79.2018.811.0036 (Código 60351), e, por consequência extingo esses autos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, prosseguindo os autos principais, para isso:

CONDENO
a
PARTE

EMBARGADA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, diante da pouca complexidade do feito e o curto trâmite processual, consoante dispõe o art. 85, §2o e §3o, do Código de Processo Civil.

TRANSLADE-SE
cópia desta sentença aos autos principais no 0002425-79.2018.811.0036 (Código 60351).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido:

INTIME-SE
a
PARTE EMBARGADA
para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuarem o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1o e 2o do Provimento 40/2014 CGJ.

Não sendo efetuado o pagamento das custas, em conformidade com os Provimentos no 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular no 888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes documentos, caso o valor das custas sejam inferiores a R$1.000,00 (mil reais):

1. certidão de crédito judicial;

2. cópia da sentença;

3. demonstrativo de cálculo com os valores atualizados de Custas Judiciais e Taxa Judiciária elencados separadamente;

4. cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça ou da publicação do Diário Oficial;

5. certidão de decurso do prazo sem pagamento.

Sendo o valor das custas superiores a R$1.000,00 (mil reais) encaminhe-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, os seguintes documentos:

1. termo de inscrição de dívida ativa ou certidão de dívida ativa;

2. cópia da sentença;

3. cópia da certidão de trânsito em julgado;

4. planilha de cálculo do valor do débito atualizada pelo Contador Judicial no caso dos processos judiciais, com os valores especificados separadamente para Taxa Judiciária e Custas Judiciais;

5. certidão de decurso do prazo sem pagamento;

6. informações dos dados pessoais do devedor: nome completo, CPF ou CNPJ, endereço completo com CEP, dados do processo, número, comarca, vara, fato, infração e penalidade; valor originário da dívida, bem como o termo final e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, a origem, natureza, fundamento legal ou contratual da dívida;

7. indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para cálculo;

8. data e número da inscrição no registro de dívida ativa;

9. número do processo judicial ou administrativo;

10. certidão de dívida ativa, contendo os mesmos elementos do termo de inscrição autenticada pela autoridade competente.

Após,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT,
data da assinatura
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, porquanto a parte apelada, intimada para opor embargos, nos termos do artigo 910, do CPC, apresentou impugnação nos próprios autos, sem atribuição de valor à causa.

No mérito, argumenta que a sentença proferida nos embargos à execução não condiz com a legislação e regras processuais vigentes, tendo em vista que a apuração do valor decorrente da condenação depende apenas de cálculo aritmético.

Aduz que apresentou, nos autos de n.° 0002425-79.2018.811.0036, todos os elementos e dados utilizados como referência para a apuração dos cálculos, possibilitando à parte apelada “
a elaboração dos próprios cálculos
”.

Consigna que, ao alegar que o título era ilíquido, caberia à parte apelada apresentar “
cálculo que confrontasse aquele apresentado pela Apelante e não apenas alegar sem demonstrar qual dispositivo do artigo 534 do CPC não foi cumprido
”.

Sustenta, ademais, que o município apelado “
não demonstrou onde estaria a imprecisão ou incerteza nos cálculos aritméticos apresentados na execução, fazendo tão somente uma alegação genérica, vazia e sem qualquer comprovação probatória que os cálculos apresentados na execução estariam incorretos, ônus que lhe cabia
”.

Ressalta que a sentença padece de fundamentação, bem como ofende a segurança jurídica das decisões judiciais, afirmando que “
prevalecendo esse julgado, qualquer Executado poderá simplesmente argumentar que o cálculo da execução está incorreto, sem apresentar qualquer outro cálculo que contraponha, e ver acolhida a pretensão para que o judiciário realize novo cálculo por perito contábil. E pior, condenando o Exequente em honorários sucumbenciais sem ao menos saber se o cálculo por ele apresentado está correto ou não
”.

Argumenta que “
o Acordão executado versava sobre o direito de recebimento de horas extras de 145 servidores públicos municipais, sendo proposta a liquidação de sentença em grupos de 10 pessoas, gerando vários processos idênticos onde mudavam apenas os credores e seus respectivos valores
”, porém os embargos à execução referente aos demais processos foram julgados improcedentes “
exatamente por não ter sido apresentado qualquer cálculo por parte do Embargante/Apelado
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “
reformar a sentença recorrida, reconhecendo a improcedência dos embargos à execução na forma apresentada pela Apelada, bem como, reconhecendo que as planilhas de cálculos apresentadas pela parte embargada/Apelante na Ação de Execução em apenso, feitas por simples cálculo aritmético, são suficiente para apurar a condenação expressa no Acordão, sendo desnecessária a realização de perícia contábil; ou, subsidiariamente, na pior das hipóteses, caso os Nobres Julgadores entendam pela necessidade de realização de perícia contábil, o que não concordamos, mas por respeito ao Princípio da Eventualidade, que seja anulada a r. Sentença para ser proferida tão apenas após a apresentação dos cálculos periciais, podendo, assim, distribuir de forma segura ônus sucumbencial”
(ID. 146406425).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 146406434).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do Código de Processo Civil (ID. 152732161).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por LUZIA CARDOSO PEREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 0001083-96.2019.811.0036, em trâmite perante a Vara Única de Guiratinga, MT,
que
julgou parcialmente procedentes os embargos.

Ab initio,
diante da comprovação de que a parte apelante é aposentada, percebendo benefício equivalente ao salário mínimo (ID. 146406426/146406428),
DEFIRO
a gratuidade de justiça almejada.

No que se refere à preliminar de inépcia da petição inicial, mister pontuar que, a despeito da determinação de desentranhamento e redistribuição dos embargos à execução, nos termos do artigo 914, do Código de Processo Civil, pelo magistrado singular (ID. 146406420), trata-se de hipótese regulada pelos artigos 534 e 535, do CPC.

Isso porque, o artigo 914, do Código de Processo Civil, dispõe acerca dos embargos à execução fundada em título extrajudicial, nos termos dos artigos 797 e seguintes, do CPC, dentre os quais a execução contra a Fazenda Pública, prevista no artigo 910, do mesmo Código. Veja-se:

“Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1o Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no
art. 100 da Constituição Federal
.

§ 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

§ 3o Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos
artigos 534 e 535”
.

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2o Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado”.

Na hipótese, da análise dos autos, observa-se que,
no processo
n.° 0002425-79.2018.811.0036, a parte apelante promove o cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ou seja, título judicial, cuja impugnação será apresentada nos próprios autos, conforme dispõe o artigo 535, do CPC,
in verbis
:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

§ 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

(Vide ADI 5534)

§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534)

§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.

Dessa maneira, por não se tratar de peça processual regulada pelo artigo 914, do CPC,
REJEITO a preliminar
de inépcia dos “
EMBARGOS A EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
”.

No que se refere ao mérito da presente demanda, cinge-se a controvérsia quanto à necessidade ou não de perícia contábil para fins de liquidação do julgado.

Com efeito, do exame da questão posta, observa-se que a parte apelante postula, nos autos de n.° 0002425-79.2018.811.0036, pelo cumprimento de sentença proferida no processo n.° 0000063-13.1995.811.0036, que reconheceu o direito às horas extras aos servidores municipais sindicalizados e que tenham vínculos estatutários para com o Município.

O Acórdão do Recurso de Apelação n.° 112028/2011, proferido pela Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, determinou a liquidação da sentença, em razão da sua iliquidez, uma vez que as verbas são devidas apenas aos servidores municipais estatutários e sindicalizados. Eis a ementa do acórdão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – HORAS EXTRAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DECRETO N.o 066/93 QUE MAJORA A QUANTIDADE DE HORAS LABORADAS PELOS SERVIDORES – CONTRARIEDADE COM A LEI COMPLEMENTAR N.o 01/90 E COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HORAS EXTRAS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A majoração da jornada de trabalho do servidor público é possível, desde que realizada por veículo próprio e venha acompanhada do aumento proporcional dos vencimentos, o que não ocorre no caso em análise.

A realização das horas extras no presente caso é incontroversa, todavia, ela somente será devida aos servidores municipais sindicalizados, que tenham vínculos estatutários para com o Município Apelado, devendo os valores exatos ser apurado em liquidação de sentença”.

(TJ-MT - APL: 00000631319958110036 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/08/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/09/2013).

Outrossim, da leitura do voto do relator, acompanhado pela maioria, para dar provimento ao apelo, verifica-se que, pelas circunstâncias relacionadas ao caso, o acórdão executado previu a necessidade de realização de perícia contábil para a apuração dos valores devidos individualmente. Veja-se:

“V O T O

EXMO. SR. DR. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS ( RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Recorrente propôs ação de indenização contra o Município de Guiratinga, requerendo o pagamento de horas extras, aos servidores municipais estatutários e sindicalizados, em razão da edição do Decreto n.o 066/93, que determinou o aumento da jornada de trabalho, de 06 (seis) para 08 (oito) horas diárias, sem o correspondente acréscimo salarial.

Alega que tal Decreto contraria a Lei Complementar n.o 01/90, que em seu artigo 22, estabelece a carga horária dos servidores públicos municipais em 30 (trinta) horas semanais, o que implica em uma jornada diária de 06 (seis) horas.

Informa que o período a ser indenizado é desde a edição do referido Decreto n.o 066/93, a saber, em 11 de outubro de 1993, até o término do mandato da Prefeita que o editou, Sra. Célia Orione, em 31/10/1996.

Afirma que a municipalidade não questionou ou contestou o cumprimento das horas extras, limitando-se a impugnar quais dos funcionários estariam sob o regime estatutário ou celetista, ressaltando que trouxe esta informação às fls. 68/75.

Registra que era público e notório que, na época dos fatos, todos os servidores laboravam 08 (oito) horas diárias, em razão da edição do Decreto alhures mencionado, tanto que o próprio Ministério Público pugnou pela procedência da ação, mediante a apuração dos valores em liquidação de sentença.

Aduz que a responsabilidade por aferir a exatidão das horas extras laboradas pelos servidores é do Município, não possuindo qualquer responsabilidade pelas informações constantes dos livros pontos que juntou nos autos, não sendo justo beneficiar a municipalidade pela sua própria torpeza em não proporcionar aos servidores os meios necessários e legalmente estabelecidos para que fosse realizado com exatidão o controle da jornada de trabalho.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, ou ainda, pela redução dos honorários advocatícios.

Apenas a título de esclarecimento, verifica-se que a presente ação foi proposta antes das alterações acima citadas (18/10/1995), sendo na época a justiça trabalhista a competente para analisar o caso.

À fl. 161, o magistrado esclarece que estava jurisdicionando em matéria especializada da Justiça do Trabalho, por competência residual ou subsidiária.

Ocorre que, hoje, a jurisprudência firmada é no sentido de que a relação de trabalho entre o Poder Público e seus servidores apresenta caráter jurídico-administrativo e, portanto, a competência para dirimir conflitos entre as duas partes é sempre da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho; portanto, correto o trâmite processual e competente o Juízo.

A sentença julgou improcedentes os pedidos do Apelante, por entender que não havia provas suficientes da realização das horas extras e/ou dos valores individualizados destas, afastando a possibilidade da liquidação de sentença, por refutar obrigação do autor de provar o seu direito previamente (artigo 333, I, CPC).

A decisão singular não merece prosperar, porquanto não foi aplicado ao presente caso o entendimento que vigora no ordenamento jurídico pátrio.

Inicialmente, justifico a demora na análise do presente Recurso, ante as constantes substituições de Relatoria, o que foge do controle do julgador, que, aliado ao número de processos na mesma situação, se vê impossibilitado de atender celeremente a todos, trazendo a prestação jurisdicional somente nesse momento.

O § 3o do artigo 39 da Constituição Federal é enfático ao estender aos servidores públicos civis o direito conferido aos trabalhadores urbanos e rurais ao recebimento de horas extras (art. 7o, XVI), desde que haja Lei estabelecendo os requisitos para o respectivo pagamento.

É o caso dos autos.

O Estatuto dos funcionários públicos do Município de Guiratinga – Lei Complementar n.o 01/90, fls. 10/11, dispõe em seu artigo 22 que, in verbis:

Art. 22. O ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do sistema de carreira, fica sujeito a trinta horas semanais de trabalho.

No caso, em 11 de outubro de 1993, a então Prefeita Municipal – Sra. Célia Orione, editou o Decreto n.o 066/1993, aumentando a jornada de trabalho dos servidores municipais para 44 (quarenta e quatro) horas semanais, ou seja, 08 (oito) horas diárias (fl. 274). Todavia, não realizou o devido aumento proporcional nos vencimentos dos servidores.

Com efeito, evidente que o referido Decreto está em desconformidade com o que determina a Lei e a Constituição Federal, posto que, além de ter proposto o aumento da jornada de trabalho dos servidores municipais sem o correspondente aumento de seus vencimentos, golpeando o princípio da irredutibilidade de vencimentos, foi introduzido no ordenamento por veículo equivocado, ciente de que somente outra lei poderia revogar lei anterior.

De igual modo, incontestável é a efetiva prestação de, no mínimo, 02 (duas) horas extras por todos os servidores do município de Guiratinga, ante a edição do Decreto n.o 066/1993.

Notadamente, é possível a majoração da jornada de trabalho do servidor público, entretanto, a mesma deve vir acompanhada de aumento proporcional dos vencimentos, consoante se extrai da jurisprudência abaixo destacada, verbis:

“EMENTA: CONSULTA — PREFEITURA MUNICIPAL — SERVIDOR PÚBLICO — REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO — MAJORAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO — LEI MUNICIPAL — INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO — POSSIBILIDADE — RESPEITO AOS LIMITES LEGAIS — NECESSIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS — ART. 169, CF/88 — OBSERVÂNCIA DA LC N. 101/2000.

É possível a majoração da jornada de trabalho de servidor ocupante de cargo público, mediante lei municipal, desde que haja aumento proporcional dos vencimentos e observância das exigências do art. 169, CF/88, e da LC n. 101/2000.”

(Consulta n. 875.623 Relator: Conselheiro Sebastião Helvecio)

A esse respeito, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, manifestou-se no Recurso Extraordinário n.o 255.792/MG, no sentido de reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em segunda instância, havia reconhecido a legalidade de decreto municipal que majorou a jornada de trabalho de servidores públicos locais de 30 para 40 horas, mantendo-se a remuneração anterior. Vejamos:

“Está configurada, na espécie, a violação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Ao aumento da carga de trabalho não se seguiu a indispensável contraprestação, alcançando o Poder Público vantagem indevida. Daí o acerto da concessão da segurança para anular o decreto municipal. Conheço e provejo este extraordinário, restabelecendo o entendimento sufragado em sentença de juízo."(STF, RE 255792, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 28/04/2009) (grifo nosso)

Como se vê, a majoração da jornada de trabalho dos servidores detentores de cargo público deve ser seguida do correspondente aumento proporcional dos vencimentos, sob pena de ofensa ao comando constitucional previsto no art. 37, XV, da Constituição da Republica de 1988 e obtenção de vantagem indevida e enriquecimento ilícito por parte do Poder Público, o que não se pode abrigar.

A par disso, o art. 169 da Constituição Federal exige – para concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração, criação de cargos ou empregos, ou alteração de estrutura de carreiras – prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa com pessoal e autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias, bem como observância aos limites de despesas com pessoal.

Vale dizer, que no caso em análise, é fato incontroverso que os servidores municipais passaram a laborar 08 (oito) horas diárias, sem receber a contraprestação devida. Aliás, o Decreto n.o 066/93 silencia totalmente a respeito de qualquer adicional, ferindo, frisa-se, a Constituição Federal.

Os documentos trazidos aos autos não deixam dúvidas da realização das horas extras pelos servidores municipais. Ademais, competia ao Município recorrido desconstituí-las, entretanto, não o fez, em razão de ser seu o ônus de extinguir, modificar ou impedir o direito do Apelante (artigo 333, II, CPC).

A simples alegação do Apelado de que alguns servidores não teriam direito às horas extras não o exime da responsabilidade de provar os fatos, principalmente de controlar, de forma eficiente, a presença efetiva de cada servidor em seu local de trabalho, sobretudo porque a prova do aumento da jornada de trabalho é incontroversa, assim como a ausência de aumento salarial equivalente, invertendo, portanto, o ônus da prova.

Assim, existindo o direito dos servidores do Município de Guiratinga de receber as horas extras laboradas, a ordem de 02 (duas) horas extras por dia, no período compreendido entre 11/10/1993 a 31/12/1996, perfazendo um total de 1.677 (hum mil, seiscentos e setenta e sete) horas para cada servidor especificado nos documentos de fls. 68/75 (relação de filiados), desde que tenham vínculos estatutário para com o Município Apelado.

Registra-se que o cálculo trazido às fls. 271/273 pelo Apelante, embora possa não estar totalmente correto, não foi impugnado especificamente pelo Apelado,

razão pela qual na liquidação de sentença o cálculo deverá ser refeito por perito
, já que se trata de simples cálculo aritmético, com vistas de validar ou retificar as informações apresentadas.

Por fim, a frágil justificativa do Apelado de que o impacto financeiro que irá sofrer não foi previsto pelo orçamento público e que por isso não poderá cumprir tal determinação não prospera, uma vez que o Município deve somente fazer o que a lei determina, de forma que se não fez tal previsão, agiu em total desconformidade com o que determina o art. 169 da Constituição Federal. E tal situação não pode se perpetuar no tempo, sob pena de enriquecimento ilícito, já que, comprovadamente, houve a contraprestação do serviço de 02 (duas) horas extras a mais por dia, pelos servidores municipais, devendo haver, desta feita, o devido pagamento pelo período de sua ocorrência.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. - O adicional noturno tem previsão constitucional e é extensível aos servidores públicos (arts. 7o, IX e 39, § 3o, CF) e a lei estadual não demanda regulamentação. - Se há prova de que a jornada de trabalho foi extrapolada, é razoável determinar que em liquidação de sentença seja apurado o montante devido ao servidor público." (TJMG – Relator: Des.(a) Alberto Vilas Boas – 15a Câmara Cível – Publicação: 03/05/2013) (grifo nosso)

Apenas esclareço, com o fim de evitar futuros debates sobre a questão, que a correção monetária é plena, ou seja, devida de cada pagamento a menor, e os juros de mora, a partir da citação.

Posto isso, dou provimento ao recurso, para condenar o Município de Guiratinga ao pagamento das horas extras aos servidores municipais sindicalizados, que tenham vínculos estatutários para com o Município Apelado,
devendo os valores exatos ser apurado em liquidação de sentença
.

Ainda, em razão do provimento recursal, inverto o ônus da sucumbência, para condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios. É como voto”. (Grifo nosso).

Assim, a despeito dos argumentos da parte apelante, com base no título judicial exequendo, prevalece o procedimento previsto no artigo 510, do Código de Processo Civil, porquanto necessária a realização do arbitramento, mediante a apresentação dos documentos elucidativos, a fim de subsidiar a realização de perícia contábil para a determinação do
quantum debeatur
.

Desse modo, não há tolhimento do direito da parte apelante, uma vez que o magistrado de primeiro grau agiu em conformidade com o disposto
no
acórdão e nos artigos 509 e 510, do CPC.

A propósito, em situações similares, nas quais havia expressa determinação de liquidação da sentença no título executivo, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) —
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO CONVERTIDA EM ART. 511 ANTIGA PERICIA POR ARTIGOS — ACÓRDÃO TRÂNSITADO EM JULGADO — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

2.

Recurso provido”.

(N.U 1016696-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DEMARCATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – RITO PROCESSUAL QUE CONTEMPLA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A liquidação por arbitramento é autorizada quando a aferição do valor devido depender de conhecimento técnico especializado, rito pelo qual o contraditório e a ampla defesa estarão respeitados, tanto assim que a viabilidade da perícia técnica está expressamente prevista no artigo 510 do CPC
”.

(N.U 1017829-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de inépcia da petição inicial e, no mérito
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023